Tribunal: TJSP
Processo: 1020790-54.2025.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mônica Soares Machado
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. HIPÓTESE DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO COMUM. INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I - CASO EM EXAME: Apelação da autora contra sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob

Ementa:

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. HIPÓTESE DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO COMUM. INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I - CASO EM EXAME: Apelação da autora contra sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob fundamento de ausência de interesse de agir, por entender que os documentos poderiam ser obtidos administrativamente e não houve prova de negativa do banco. A autora sustenta que realizou prévio pedido administrativo, não atendido, e invoca o direito à informação previsto no art. 6o, III, do CDC.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 1. Saber se há interesse de agir na ação de exibição de documentos, diante da alegação de prévia solicitação administrativa desatendida; 2. Se há adequação do procedimento comum para a pretensão de exibição de documentos bancários formulada de forma autônoma, desvinculada de ação principal e sem demonstração de urgência.
III - RAZÕES DE DECIDIR: A pretensão de exibição de documentos, quando voltada apenas à formação de conjunto probatório para eventual demanda futura, caracteriza hipótese de produção antecipada de provas (art. 381, III, CPC) – Impossibilidade de processamento pelo rito comum – Interesse de agir não configurado, na modalidade adequação – O STJ, no REsp 1.349.453/MS (Tema 648), fixou requisitos para caracterização do interesse de agir em ações de exibição – Exige-se a comprovação da existência de relação jurídica, de prévio pedido administrativo não atendido e do pagamento do custo do serviço, quando exigido – Inexistente comprovação idônea da efetiva entrega formal do documento de solicitação à instituição financeira – Configurado o descumprimento dos requisitos estabelecidos no Tema 648 do STJ – Não se trata de simples vício documental, mas ausência de direito de exigir a exibição judicialmente – Inexistência de pretensão resistida – Correta a extinção do feito sem resolução de mérito.
IV - DISPOSITIVO E TESE: Recurso de apelação desprovido.
Teses de julgamento: 1. Ação de exibição de documentos, desvinculada de pedido principal e voltada à formação de prova para eventual demanda, deve ser proposta pelo rito da produção antecipada de provas (art. 381, III, CPC). 2. Ação de obrigação de fazer é cabível apenas quando há direito material à prova decorrente de obrigação legal ou contratual de entrega de documentos. 3. O interesse de agir na ação de exibição exige comprovação da relação jurídica, prévio pedido administrativo não atendido e pagamento do custo do serviço, quando exigido, conforme Tema 648 do STJ. 4. Ausente prova idônea da negativa da instituição financeira, não se configura interesse de agir, impondo-se a extinção do processo sem resolução do mérito.
Legislação citada: CPC, arts. 381, III, 485, I e VI.
Jurisprudência citada: STJ, Tema 648; REsp 1.349.453/MS;
TJSP; Apelação Cível 1197400-59.2024.8.26.0100; Rel.: Ricardo Pereira Junior; Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma V; J.:11/11/2025;
TJSP; Apelação Cível 1000203-54.2025.8.26.0232; Rel.: Rui Porto Dias; Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma V; J.: 30/10/2025;
TJSP; Apelação Cível 1064718-59.2024.8.26.0224; Rel.: Marcia Tessitore; Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma II; J.:29/08/2025.